Tribunal: TJDFT
Processo: 0721723-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721723-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante em face do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. O incidente tem origem no processo de execução de título extrajudicial, autuado sob o no 0720086-39.2024.8.07.0001, em que Elizeu de Oliveira Chaves move contra Valdênio Serafim Alves e outro, exigindo a quantia de R$ 43.365,16, referente a verbas locatícias. O suscitante, o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, sustenta que a execução tem por base um contrato de locação de imóvel em que as partes firmaram cláusula de eleição de foro, elegendo a Circunscrição Judiciária de Brasília para dirimir as questões decorrentes do negócio jurídico. Afirma que nenhuma das partes pode ser considerada vulnerável, de modo que, não se verificando abusividade ou limitação de direitos, deve prevalecer o que foi ajustado. Assinala que o Juízo suscitado, ao reconhecer a abusividade da cláusula de eleição de foro e ter declinado de ofício da competência, apartou-se do entendimento firmado no STJ, no sentido de que o declínio da competência depende de provocação do interessado. Consigna que a competência se determina no momento do registro ou da distribuição da petição inicial e por se tratar de competência territorial, incide a regra da prorrogação até que a parte contrária se manifeste. Por tais razões, suscitou o incidente. O suscitado, o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, alega que a prerrogativa de eleição de foro não pode ser exercida de modo aleatório e sem razoabilidade, sob pena de configurar abuso de direito. Afirma que o artigo 781 do CPC especifica os critérios para a definição de competência para o processamento da execução, que prevalecem em face das regras gerais contidas no CPC. Sustenta que é possível o reconhecimento, de ofício, da incompetência do juízo quando a ação for ajuizada em foro que não se enquadra nos critérios legais, violando o princípio do juiz natural e as regras de Organização Judiciária. Assinala que o réu reside no Núcleo Bandeirante, onde se situa o imóvel alugado, e não há elementos que possa vincular a relação jurídica à Circunscrição Judiciária de Brasília, cabendo ao Juízo Cível do Núcleo Bandeirante processar o feito. É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos dos artigos 66, inciso II, 951 e 953, inciso I, do CPC, conheço do conflito de competência. Discute-se a competência para processar a execução de título extrajudicial constituído de um contrato de locação de imóvel comercial, situado no Núcleo Bandeirante, exigindo o pagamento de aluguéis vencidos a partir de fevereiro de 2023. A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência para a Vara Cível do Núcleo Bandeirante. Inicialmente, defino a competência do Relator para o julgamento monocrático, em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do CPC: “art. 932. Incumbe ao relator: .................... V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: ............. a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. Por isso, embora o dispositivo em exame se refira aos recursos, não há impedimento a que seja utilizado para apreciação de incidentes, como o caso do conflito de competência, pois em relação a estes apresentam-se as mesmas razões de direito a orientar a interpretação extensiva. Neste sentido, precedente da 2a. Câmara: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DE ACÓRDÃO EM IRDR. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Compete ao Relator negar provimento a recurso que for contrário a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 932, inc. IV, alínea 'c', do Código de Processo Civil). 2. No presente caso, conquanto não se trata de recurso, mas de incidente destinado a fixar o órgão jurisdicional competente, tendo em vista a obrigatoriedade de observância da conclusão adotada no IRDR em todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito (artigo 985, I, do Código de Processo Civil), não há necessidade de remessa dos autos ao colegiado da e. 2a Câmara Cível para julgamento do Conflito. 3. Não trazendo o agravante, em suas razões recursais, nenhum argumento novo ou persuasivo para embasar sua tese, no sentido de afastar os fundamentos adotados pela decisão monocrática agravada, a manutenção desta é medida que se impõe. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.(Acórdão 1077071, 07009824520168070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no PJe: 17/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a competência definida no art. 932, V, “a” do CPC se estende ao julgamento do conflito de competência. De outra parte, o artigo 955, CPC, define as hipóteses em que o relator poderá julgar de plano o conflito de competência: “Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Parágrafo único. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em: I - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; II - tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência.” A propósito, a questão em exame, como se demonstra a seguir, é definida em Súmula, mostrando-se razoável a adoção do mecanismo do julgamento monocrático para privilegiar os princípios da celeridade e da economia processual. Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 33: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Há exceções que não se enquadram na Súmula, que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção, mas que não foram apontadas no caso em destaque. Acerca da modificação de competência com eleição de foro, a Lei 14.879/2024 deu nova redação ao artigo 63, do CPC, que passou a vigorar com a seguinte dispositivo: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” (NR)” De outra parte, dispõe o artigo 781, inciso I, do CPC: “Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos;” De acordo com a petição inicial, o autor é domiciliado em Brasília. O contrato foi firmado entre pessoas físicas e as partes elegeram o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília (ID 197553865, processo de origem). Não há indícios no processo de que o locatário é parte vulnerável na relação jurídica. Não se vislumbra, pois, que a opção do locador em ajuizar a demanda no foro de eleição previsto no contrato se mostra desarrazoada ou dissociada das regras de distribuição de competência. Tal circunstância afasta a hipótese de escolha aleatória de foro, tese que tem sido desenvolvida no intuito de ampliar as hipóteses em que se excepciona a aplicação da Súmula 33 do STJ, porém sem que o caso em exame reúna os pressupostos fáticos para sua adoção. Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o Juízo suscitado é o competente para processar o feito. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a” do CPC c.c. art. 955, Parágrafo único, inciso I, CPC, declaro competente o suscitado, o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Oficie-se aos Juízos envolvidos no conflito, dando-lhes ciência da decisão. Após, não havendo mais requerimentos, arquive-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)